Tribunal: TJSP
Processo: 2321048-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nulidade da decisão. Inocorrência. Fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. Prova documental. Juntada de documentos após inicial e contestação. Admissibilidade, desde que não se tratem de elementos indispensáveis à propositura da demanda, não haja má fé na sua ocultação e seja oportunizado o contraditório, condições que, no caso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nulidade da decisão. Inocorrência. Fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. Prova documental. Juntada de documentos após inicial e contestação. Admissibilidade, desde que não se tratem de elementos indispensáveis à propositura da demanda, não haja má fé na sua ocultação e seja oportunizado o contraditório, condições que, no caso concreto, estão devidamente preenchidas. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.